Tribunal: TJDFT
Processo: 0742047-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos de ação de despejo c/c cobrança n. 0718471-25.2022.8.07.0020, que deferiu a liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, cujo teor segue abaixo transcrito: Trata-se de contrato de locação por prazo determinado (cláusula 5.1, ID 140030945), em que o locador afirma que o locatário estaria inadimplente com o pagamento dos alugueres relativos ao período compreendido entre os meses de agosto e setembro de 2022, além dos encargos decorrentes da locação. Dispõe o art. 59 da Lei de Locações, com as alterações da Lei n.o 12.112/09: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o - Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)" O contrato não possuiu qualquer garantia, sendo cabível, portanto, a incidência do disposto no artigo 59, IX, da Lei 8.245/1991, à espécie. Temos, ainda, que a parte autora comprovou a realização do depósito de ID 140086952, no valor de R$ 105.592,65, o que corresponde ao ajustado entre as partes para o pagamento de 03 (três) meses de aluguel, prestando, dessa forma, a caução exigida pela legislação de regência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar, de modo que determino a expedição de mandado de intimação da parte requerida para desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 dias, com a advertência de que assim não procedendo será expedido o competente mandado de despejo. Cientifique-se o requerido de que poderá evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação e, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62 de referida lei. Cite-se o réu, pelo mesmo mandado, para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) mandado de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta(m)-se o(a)(s) Réu(é)(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. O Agravante aduz que não foi notificado extrajudicialmente para desocupar o imóvel, no prazo de 30 dias, conforme dispõe a regra do art. 6o e do art. 46 § 2o, ambos da Lei 8.245/91, motivo pelo qual o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. Sustenta que a referida notificação premonitória é obrigatória. Pondera que o contrato foi firmado por prazo determinado, vindo a encerrar em 20/01/2023. Assevera que a notificação enviada pelos Agravados informa a ausência de interesse na renovação do contrato, bem como efetua a cobrança de valores inadimplidos, não fazendo menção à rescisão do contrato, tampouco à desocupação do imóvel. Alega estar com tudo preparado para desocupar o imóvel em 23/12/2022. Desse modo, requer, em sede de liminar, a revogação/suspensão da decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular. Conforme decisão ID n. 42383111, a liminar foi indeferida. Contrarrazões ID n. 43479030, alegando a perda de objeto do presente recurso em razão da entrega das chaves do imóvel, ocorrida em 22/12/2022. Por meio da petição ID n. 46272906, os Agravados juntam sentença proferida nos autos principais n. 0718471-25.2022.8.07.0020, razão pela qual pugnam seja julgado prejudicado o presente recurso. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do CPC/2015 dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, os Agravados peticionaram nos autos informando a superveniência de sentença nos autos principais, processo n. 0718471-25.2022.8.07.0020, que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos Agravados, conforme ID n. 46272908, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EM SENDO PROFERIDA SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM, RESTA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS” (AGI 2011 00 2 004686-8, reg. ac. no 536003, Rel. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, DJ-e 22/09/2011, pág. 165); AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295). Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a superveniência de sentença nos autos principais. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator